Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700175-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DESPACHO Ao agravado para manifestar-se no prazo legal, sobre o agravo interno, art 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora